Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707650-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA APELADO: ALICE FERREIRA SILVA, G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA contra sentença proferida em ação de oposição ajuizada por ALICE FERREIRA SILVA na ação de busca e apreensão (autos no 0701590-98.2020.8.07.0001) em que litigam pelo automóvel de placa PAC 8454. Antes do julgamento do apelo, a opoente Alice Ferreira Silva, por meio da petição de ID 31025792, requer concessão da medida cautelar recursal, determinando-se ao DETRAN que entregue o CRLV do veículo placa PAC 8454 à Alice Ferreira, documento necessário à circulação do veículo, até a solução definitiva do processo com trânsito em julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que antes de ser prolatada a sentença informada, o veículo em questão, de posse da opoente, precisou do CRLV, que havia vencido, para continuar sendo usado pela opoente, ora apelada. Assim, foi solicitado ao Juízo de origem que expedisse ofício ao DETRAN/DF a fim de que a autarquia distrital entregasse à opoente, Alice Ferreira (ora requerente) o CRLV, já que ela necessitava do referido veículo para o trabalho. Aduz que, mesmo com a sentença favorável a ela, não conseguiu a liberação da restrição judicial antes do trânsito em julgado. Deste modo, pontua ser fazer necessária a liberação dos documentos regularizados a fim de a peticionante consiga dispor da livre circulação de seu veículo, o qual é utilizado como instrumento de trabalho da família. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, cabe ao relator em sede recursal apreciar o pedido de tutela provisória. Assim, considerando que, na hipótese, a pretensão liminar vindicada representa concessão de tutela antecipatória de urgência, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, deve-se registrar que, nos termos § 3o, do art. 300 do CPC, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar recursal vindicada. Nos termos da sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: a) declarar válida a compra e venda do automóvel de placa PAC 8454 realizada entre a opoente Alice Ferreira Silva e a oposta G&amp;G Multimarcas EIRELI; e b) condenar a oposta Adelhe Luize da Conceição Costa a promover a transferência do referido automóvel, junto a todos os órgãos competentes, para a opoente Alice Ferreira Silva, no prazo de 30 dias, assinando todos os documentos e comparecendo a todos os atos que se fizerem necessários, arcando a opoente com as despesas decorrentes da transferência; c) Expedição de levantamento, em favor da oposta Adelhe Luize da Conceição Costa, do valor remanescente do preço do automóvel, que se encontra depositado judicialmente no ID 60453946. Em razão da sucumbência, os opostos foram condenados, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 28874145). De fato, a sentença prolatada na origem condenou à oposta/apelante Adelhe Luize da Conceição Costa, a promover a transferência do referido automóvel, junto a todos os órgãos competentes, para a opoente Alice Ferreira Silva/apelada, no prazo de 30 dias, assinando todos os documentos e comparecendo a todos os atos que se fizerem necessários, arcando a opoente com as despesas decorrentes da transferência. Não tendo a oposta Adelhe Luize promovido à transferência do automóvel, cumprindo a obrigação que lhe foi imposta na sentença recorrida, verifica-se ser inviável, nesta sede conceder a tutela antecipada de urgência. Nesse contexto, cabe a peticionante, Alice Ferreira Silva, caso queira, executar a sentença, seja de forma integral ou na parte que entende incontroversa, devendo postular o cumprimento provisório do julgado no Juízo de origem, nos moldes dos artigos 516, inciso II e 520 do CPC, não detendo essa instância recursal competência para a fase executiva do processo. Assim, abstraída qualquer consideração acerca das teses de mérito do recurso interposto, que serão devidamente tratadas na análise do mérito do apelo, não se mostram presentes os requisitos para a concessão liminar da tutela de urgência postulada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se; Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do apelo. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 16:06:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador